Tribunal: TJSP
Processo: 1003490-12.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. Ação visando restituição das parcelas diante do término do grupo. Sentença de parcial procedência que condenou a administradora de consórcio ré a restituir ao autor os valores correspondentes às parcelas pagas, deduzidas as despesas com taxa de administração proporcionais a quantidade de parcelas pagas e seguro de vida contratualmente previsto, com juros de mora a contar da

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. Ação visando restituição das parcelas diante do término do grupo. Sentença de parcial procedência que condenou a administradora de consórcio ré a restituir ao autor os valores correspondentes às parcelas pagas, deduzidas as despesas com taxa de administração proporcionais a quantidade de parcelas pagas e seguro de vida contratualmente previsto, com juros de mora a contar da citação, afastada a incidência da multa e da cláusula penal. Inconformismo do autor acerca do desconto do seguro de vida não contratado, termo inicial dos juros de mora e sucumbência. Com razão.
Seguro de vida. Contrato de consórcio que prevê expressamente o pagamento de seguro caso contratado. Autor que nega a contratação. Ausência de comprovação pela ré da contratação do seguro. Impossibilidade de desconto de seguro não contratado.
Juros moratórios. Termo inicial. Devem eles fluir somente a partir da data fixada para o fim do grupo e do prazo contratual assinado para a devolução, momento em que incidirá a mora da administradora de consórcios pelo descumprimento do dever de restituição das parcelas quitadas.
Inversão do ônus de sucumbência em favor da parte autora. Recurso provido nos limites acima fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003490-12.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCAS
JOHNNY
CASTRO,
é
apelado
EMBRACON
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso nos limites acima fixados. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003490-12.2020.8.26.0196 -Voto no 22499
2
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. Ação visando restituição das
parcelas diante do término do grupo. Sentença de parcial
procedência que condenou a administradora de consórcio ré
a restituir ao autor os valores correspondentes às parcelas
pagas, deduzidas as despesas com taxa de administração
proporcionais a quantidade de parcelas pagas e seguro de
vida contratualmente previsto, com juros de mora a contar
da citação, afastada a incidência da multa e da cláusula
penal. Inconformismo do autor acerca do desconto do
seguro de vida não contratado, termo inicial dos juros de
mora e sucumbência. Com razão.
Seguro de vida. Contrato de consórcio que prevê
expressamente o pagamento de seguro caso contratado.
Autor que nega a contratação. Ausência de comprovação
pela ré da contratação do seguro. Impossibilidade de
desconto de seguro não contratado.
Juros moratórios. Termo inicial. Devem eles fluir somente a
partir da data fixada para o fim do grupo e do prazo
contratual assinado para a devolução, momento em que
incidirá a mora da administradora de consórcios pelo
descumprimento do dever de restituição das parcelas
quitadas.
Inversão do ônus de sucumbência em favor da parte autora.
Recurso provido nos limites acima fixados.
VOTO n° 22499
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo autor Lucas
Johnny Castro contra a r. sentença de fls. 182/185 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de
conhecimento proposta em face de Embracon Administradora de
Consórcio Ltda. para condenar a requerida a restituir ao autor os valores
correspondentes às parcelas pagas, deduzidas as despesas com taxa de
administração proporcionais a quantidade de parcelas pagas e seguro de
vida contratualmente previsto, afastada a incidência da multa e cláusula
penal, corrigidos monetariamente, segundo a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de desembolso de cada
prestação e com juros de mora de um por cento (1%) ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003490-12.2020.8.26.0196 -Voto no 22499
3
citação (artigo 340 do CPC), cujo valor será apurado em liquidação de
sentença por simples cálculo aritmético (...). Dada a sucumbência
recíproca, as partes dividirão as custas e despesas processuais na
proporção de 50% para cada. Arcará a parte requerida com os honorários
de advogado da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00. Arcará a parte
autora com os honorários do advogado da parte requerida, no mesmo
montante (...) (fls. 116).
Houve embargos de declaração opostos pelas partes
a fls. 125/127 e 129/132, rejeitados a fls. 133/134.
Apela a demandante (fls. 137/142) pleiteando a
reforma da r. decisão para afastar o abatimento do seguro de vida por
falta de previsão contratual, bem como a aplicação de juros de mora a
partir do 31o dia do encerramento do grupo de consórcio e ainda a
sucumbência recíproca (fls. 138). Alega, em suma, que (A) a apelada em
sua contestação sequer postulou pelo abatimento do seguro de vida, pois
da análise dos extratos de fls. 72/78 observa-se não haver qualquer
valor recolhido a este título (fls. 139); (B) o encerramento do grupo de
consórcio aderido pelo recorrente se deu em outubro de 2018, conforme
confessado pela recorrida em sua contestação, sendo assim deverá ser
determinado que os juros de mora incidam a partir do 31o do
encerramento do grupo, que se deu em outubro de 2018 (fls. 141); (C)
decaiu de parte mínima do pedido, já que o único abatimento
determinado, além dos pedidos realizados pelo apelante, foi o seguro de
vida que sequer foi requerido pelas partes já que não há previsão
contratual, e por isso, deve somente a ré arcar com o ônus da
sucumbência (fls. 141). Pugna pelo provimento do recurso.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
Contrarrazões a fls. 148/152.

FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003490-12.2020.8.26.0196 -Voto no 22499
4
De início, observo que o recurso é tempestivo e o
preparo foi recolhido a fls. 143/144.
Insurge-se o recorrente com relação ao seguro de
vida, termo inicial dos juros de mora e sucumbência.
É incontroverso que o apelante desistiu do grupo de
consórcio; em virtude disso pleiteia a devolução dos valores pagos.
Quanto à forma de devolução das parcelas, no caso
em tela, o contrato foi firmado após a edição da Lei no 11.795/2008 e,
por isso, aplicam-se suas regras para a restituição dos valores recolhidos
pelo consorciado.
Além do mais, o STJ, em seu recurso repetitivo
REsp no 1.119.300/RS, consolidou que a restituição dos valores
somente deve ser feita após 30 dias da data prevista contratualmente
para o encerramento do grupo.
Diante disso, os juros de mora devem incidir após o
30o dia do encerramento do grupo, pois é a partir desta data que a
empresa apelada foi constituída em mora. Portanto, descabe a fixação
dos juros de mora a partir da citação ou do desembolso das parcelas.
A alegação da empresa apelada de que não foi
constituída em mora porque o consorciado não concordou com a quantia
a ser restituída não tem fundamento, haja vista que a recorrida pretendia
descontar encargos os quais não foram ratificados pela sentença.
Quanto ao seguro de vida, verifica-se do “extrato do
consorciado” acostado à contestação a fls. 72 que referido encargo não
foi incluído nas parcelas do consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003490-12.2020.8.26.0196 -Voto no 22499
5
Por outro lado, o contrato de adesão a fls. 11 prevê
o pagamento de seguro “se contratado”.
O autor nega ter contratado qualquer seguro e a
apelada não comprovou a efetiva contratação; por isso, descabe qualquer
desconto acerca de seguro do valor a ser restituído ao consorciado.
Assim, deve ser excluído da sentença o desconto
referente a seguro de vida por não haver prova da contratação.
Tendo em vista a reforma parcial da sentença, o
autor apelante decaiu do mínimo pedido e, por isso, deve a empresa ré
arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que deverão ser arcados em sua integralidade
pela ré, no percentual de 20% do valor a ser restituído, em favor do
patrono da parte autora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso
nos limites acima fixados.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)